Tribunal: TJES
Processo: 5007058-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE FREITAS COUTINHO

APELADO: ESDRA NUNES

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para alterar os consectários legais da condenação, mantendo sentença que rescindiu contrato verbal de compra e venda de imóvel e condenou o réu à restituição de R$ 160.000,00 pagos pela parte autora. O embargante sustenta omissão quanto ao valor probatório do cancelamento da procuração e à fragilidade das provas relativas à existência do negócio jurídico verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o valor probatório do cancelamento da procuração e a suficiência das provas demonstrativas do contrato verbal de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, relativas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, incluindo documentos relativos à transação financeira, gravações telefônicas e declarações do requerido reconhecendo a negociação imobiliária e a obrigação de restituir os valores recebidos.

As conversas telefônicas juntadas aos autos evidenciam a admissão, pelo requerido, da celebração do contrato verbal, da posterior alienação do imóvel a terceiro e do compromisso de devolução da quantia recebida.

O posterior cancelamento da procuração conferida ao autor foi apreciado no acórdão recorrido, tendo sido reconhecido que tal documento, isoladamente, não comprova a quitação da dívida.

O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a alegar pagamento em espécie sem qualquer demonstração documental.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O cancelamento posterior de procuração, desacompanhado de outros elementos probatórios, não comprova a quitação de obrigação decorrente de contrato verbal de compra e venda de imóvel.

A existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel pode ser reconhecida judicialmente mediante conjunto probatório idôneo composto por documentos e gravações que evidenciem a negociação e o inadimplemento.

O magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007058-58.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUCIANO DE FREITAS COUTINHO

EMBARGAD
A
:

ESDRA NUNES

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO DE FREITAS COUTINHO
em razão do acórdão (id. 19142889) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, tão somente para alterar os consectários legais da condenação.

Em suas razões (id. 19337537), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no aresto quanto ao valor probatório do cancelamento da procuração e à fragilidade probatória do contrato verbal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, declarou rescindido contrato verbal de compra e venda de imóvel e condenou o réu à restituição da quantia de R$160.000,00, paga pelo autor, em razão da frustração do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel; e(ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação, especialmente quanto ao termo inicial e aos índices de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e audiovisual constante dos autos demonstra a efetiva transação entre as partes, bem como o reconhecimento, pelo réu, da negociação imobiliária e do inadimplemento decorrente da posterior alienação do imóvel a terceiro.

As conversas telefônicas juntadas evidenciam a admissão, pelo requerido, da existência do acordo e da obrigação de restituição do valor recebido, corroborando a versão autoral quanto à celebração do contrato verbal.

A ausência de escritura pública não impede o reconhecimento judicial da existência do negócio jurídico verbal, quando comprovados seus elementos fáticos, sendo inviável admitir o enriquecimento sem causa do réu.

O demandado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar quitação em espécie, sem qualquer comprovação documental.

Impõe-se a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, a fim de restabelecer as partes ao status quo ante.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a redação atual do art. 406 do Código Civil.

A correção monetária incide a partir do evento danoso, calculada pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel pode ser reconhecida judicialmente quando demonstrada por conjunto probatório idôneo.

Comprovado o inadimplemento do ajuste e a alienação do bem a terceiro, é devida a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, para evitar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, devendo esta observar o IPCA desde o evento danoso.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, assim restou consignado a respeito do cancelamento da procuração e do conjunto probatório demonstrativo do negócio jurídico:

“Aponta o apelante, inicialmente, a inexistência de prova robusta e inequívoca quanto ao contrato de compra e venda de imóvel.

No ponto, considero haver verossimilhança nas alegações autorais
, porquanto restou comprovada a transação financeira na monta alegada, qual seja, R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
conforme infere-se dos documentos de ids.
14153560
e
14153561
.

Ademais, os áudios juntados aos autos
(ids. 14153568 e 14153569), contendo ligação telefônica realizada pelo filho do autor ao requerido, também demonstram a existência do acordo que, conforme se depreende, deixou de ser cumprido pelo requerido tão somente em razão da frustração de um segundo negócio, firmado entre ele e terceiro.

Conforme consignado pelo magistrado sentenciante,
“
as conversas anexadas nos ID’s
38532478
e
38532479
demonstram diálogos entre o réu e o filho do autor, nos quais o requerido reconhece a transação imobiliária e admite a posterior alienação do imóvel a terceiro, bem como o recebimento do valor correspondente ao cheque emitido pelo autor
”
.

Outrossim, observo que, na referida ligação, o próprio requerido consigna, por diversas vezes, a sua responsabilidade em restituir a quantia paga pelo autor, se beneficiando, inclusive, do conhecimento de que não fora efetuada a escritura pública. Confiram-se alguns trechos:

‘Infelizmente eu cometi um erro, mas você pode ter certeza que eu vou resolver’.

‘Eu tenho um compromisso e eu vou saldar meu compromisso (...) não fiz negócio para dar prejuízo não’.

‘Mas pode ter certeza que eu não vou deixar prejuízo pro seu pai não (...) Seu pai não tem um comprovante que prove que eu deva a ele. Seu pai tem a minha palavra e você tem a minha palavra.’

De fácil entendimento, portanto, que o autor demonstrou a existência do negócio jurídico entre as partes, que restou frustrado por culpa do apelante, bem como o prejuízo suportado com o ocorrido.

Em contrapartida, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Afinal, em que pese tenha tecido a singela alegação de que restituiu o valor devido, por meio de pagamento em espécie, deixou de colacionar aos autos qualquer demonstração de que tal afirmação seja verdadeira.

Ateve-se, tão somente, ao posterior cancelamento da procuração concedendo poderes ao autor atinentes ao apartamento nº 1002 do Edifício Málaga,
documento que, por si só, não demonstra a quitação da dívida
.

Ademais, deixou de impugnar especificamente as provas documentais trazidas pelo apelado, bem como os áudios contendo as gravações das ligações telefônicas, em que admitiu a celebração do contrato.

Portanto, deve restituir os valores que recebeu em decorrência do negócio verbal entre as partes, cuja existência restou demonstrada, de modo a impedir que haja enriquecimento ilícito de sua parte.

Assim, comungo do entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que
“impõe-se a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos pelo autor, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, de modo a restabelecer as partes ao status quo ante a celebração do negócio jurídico”.[...
]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)